Tribunal: TJMT
Processo: 1003209-98.2024.8.11.0013
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003209-98.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROGERIO ALFONSO - CPF: 779.314.321-34 (APELANTE), CRISTIANA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 013.414.491-06 (ADVOGADO), GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 03.519.135/0006-60 (APELADO), PAULO SERGIO UCHOA FAGUNDES FERRAZ DE CAMARGO - CPF: 189.651.468-52 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0055-48 (APELADO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), MAIRA GASPAR SANTOS - CPF: 038.388.131-54 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0055-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT. ALEGADO VÍCIO DE FUNCIONAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DEFEITO. LAUDO TÉCNICO QUE ATESTA O FUNCIONAMENTO REGULAR DO PRODUTO. UTILIZAÇÃO EM AMBIENTE SUPERIOR À CAPACIDADE RECOMENDADA. INADEQUAÇÃO DE USO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Rogério Alfonso contra sentença da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Gree Electric Appliances do Brasil Ltda. e Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda.

O apelante alega que o aparelho de ar-condicionado Split inverter GREE 12000 BTUs, adquirido em 07/03/2023, não refrigerava adequadamente o ambiente, e que, mesmo após reclamação e decurso do prazo de 30 dias, as fornecedoras não solucionaram o problema. Requer restituição do valor pago e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o aparelho de ar-condicionado adquirido apresenta vício que justifique a restituição do valor pago;

(ii) estabelecer se a situação relatada enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade solidária dos fornecedores pelos vícios de qualidade que tornem os produtos impróprios ao consumo (art. 18 do CDC).

Ainda que possível a inversão do ônus da prova, cabe ao consumidor demonstrar, ao menos indiciariamente, a existência do vício alegado, conforme art. 373, I, do CPC.

O apelante não apresentou qualquer prova técnica ou documental que comprove o defeito no aparelho, limitando-se a relatar insatisfação subjetiva quanto ao desempenho do produto.

A empresa fabricante Gree juntou laudo técnico elaborado por profissional habilitado, atestando o perfeito funcionamento do equipamento, com rendimento térmico de 9,2°C dentro dos parâmetros recomendados (8°C a 14°C), corrente e pressão em níveis normais, inexistindo anormalidades no sistema.

O laudo técnico também constatou que o consumidor utilizava o aparelho para refrigerar dois ambientes simultaneamente, embora o modelo de 12000 BTUs seja indicado para áreas de até 20m2, evidenciando uso inadequado do produto.

A insatisfação do consumidor decorreu da utilização do aparelho em condições distintas das especificações técnicas, não de defeito de fabricação ou de vício de qualidade. Assim, inexiste ato ilícito das fornecedoras que justifique restituição do valor pago.

O alegado dano moral não se configura, pois não houve conduta abusiva, descaso ou violação a direito da personalidade. A frustração decorrente da utilização inadequada do produto não ultrapassa o limite do mero aborrecimento cotidiano.

As rés prestaram atendimento ao consumidor e encaminharam assistência técnica para averiguação, demonstrando boa-fé e diligência. Ausente violação de dever jurídico, não há falar em indenização moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante.

Tese de julgamento:

A ausência de prova técnica ou objetiva acerca do alegado vício de funcionamento impede o reconhecimento de defeito no produto, sobretudo diante de laudo técnico que atesta o seu funcionamento regular.

A utilização de equipamento fora das especificações técnicas recomendadas afasta a responsabilidade do fornecedor por alegada ineficiência de desempenho.

O mero aborrecimento decorrente de divergência quanto à adequação de produto não configura dano moral indenizável quando inexistente falha na prestação do serviço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ROGÉRIO ALFONSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que
julgou improcedentes
os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA e GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

Em sua petição inicial, o autor, ora apelante, narrou que adquiriu, em 07/03/2023, um aparelho de ar-condicionado Split inverter GREE 12000 BTUs, pelo valor de R$ 2.773,00 (dois mil, setecentos e setenta e três reais), na loja da segunda requerida (Gazin).

Afirmou que a instalação foi realizada pela empresa autorizada GOOD AR CLIMATIZAÇÃO, conforme exigência da vendedora para manutenção da garantia.

Alegou que, após a instalação, percebeu que o produto não refrigerava adequadamente o ambiente, não cumprindo sua função essencial.

Relatou que, em 10/08/2023, dirigiu-se ao estabelecimento da segunda requerida e registrou uma ocorrência para solucionar o problema do mau funcionamento, sendo gerado o protocolo no AG2023965319122.

Segundo o autor, o atendente da loja solicitou prazo de 30 dias para solucionar o vício, porém, mesmo após o decurso desse prazo, nada foi feito.

Ao retornar à loja, o autor teria solicitado a troca do produto, o que foi negado.

Diante disso, ajuizou a presente ação pleiteando a restituição do valor pago pelo produto (R$ 2.773,00) e indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A requerida Gazin apresentou contestação alegando, preliminarmente, a impugnação à gratuidade da justiça e sua ilegitimidade passiva.

No mérito, sustentou a impossibilidade de inversão do ônus da prova, a ausência de falha na prestação do serviço e a inexistência de danos morais.

A requerida Gree, inicialmente revel, posteriormente compareceu aos autos alegando nulidade da citação, que foi reconhecida pelo juízo.

Em sua defesa, apresentou laudo técnico atestando o perfeito funcionamento do aparelho, com diferença de temperatura (ΔT) de 9,2°C, dentro dos parâmetros recomendados pelo fabricante (entre 8°C e 14°C).

Apontou ainda que o autor utilizava o aparelho para refrigerar dois ambientes simultaneamente, quando a capacidade de 12000 BTUs é recomendada para áreas de até 20m2.

Após a instrução processual, o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado vício no produto, enquanto a parte requerida apresentou laudo técnico atestando o correto funcionamento do aparelho.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o produto adquirido apresentou vício de funcionamento, não refrigerando adequadamente o ambiente.

Argumenta que, mesmo após o registro da ocorrência e o decurso do prazo legal de 30 dias para reparo, as requeridas não solucionaram o problema, o que lhe conferiria o direito à restituição do valor pago e à indenização por danos morais.

Invoca a responsabilidade objetiva dos fornecedores e a configuração do dano moral pela frustração reiterada e negligência das fornecedoras, além da perda de tempo útil.

Em contrarrazões, a apelada Gree defende a manutenção da sentença, reiterando que o aparelho funciona perfeitamente, conforme comprovado pelo laudo técnico, e que eventual insatisfação decorre da utilização inadequada do equipamento para refrigerar área superior à sua capacidade.

Sustenta ainda a inexistência de danos morais indenizáveis.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se o aparelho de ar-condicionado adquirido pelo apelante apresenta vício que justifique a restituição do valor pago e a indenização por danos morais.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme bem reconhecido pelo juízo de origem.

O artigo 18 do CDC estabelece a responsabilidade solidária dos fornecedores pelos vícios de qualidade que tornem os produtos impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam.

Dispõe ainda que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, o consumidor poderá exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

No caso em análise, o apelante alega que o aparelho de ar-condicionado não refrigera adequadamente o ambiente, configurando vício que o tornaria impróprio para o fim a que se destina. Contudo, para o reconhecimento do direito pleiteado, é necessário que tal alegação esteja devidamente comprovada nos autos.

Embora o CDC preveja a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal inversão não o exime completamente de demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os autos, verifico que o apelante não trouxe elementos probatórios suficientes para comprovar o alegado vício no produto.

Não há nos autos qualquer laudo técnico, registro fotográfico ou outro elemento que demonstre objetivamente a inadequação do aparelho para o fim a que se destina.

Por outro lado, a apelada Gree apresentou laudo técnico (ID 303642886) elaborado por profissional habilitado, que atesta o perfeito funcionamento do equipamento.

Segundo o documento, o aparelho apresentou rendimento de 9,2°C, estando dentro dos parâmetros estabelecidos pelo fabricante, que variam entre 8°C e 14°C.

O laudo indica ainda que a corrente de funcionamento (5,88A) e a pressão do fluido refrigerante (150 PSI) estão dentro dos padrões normais.

Ademais, o referido laudo técnico identificou circunstância relevante: o apelante utilizava o aparelho para climatizar dois ambientes simultaneamente, através de uma porta que dava acesso a outra sala.

Tal constatação é significativa, pois um aparelho de ar-condicionado com capacidade de 12000 BTUs é recomendado para refrigerar ambientes de até 20m2, conforme padrões técnicos do setor
.

Assim, a insatisfação do apelante quanto à eficiência do resfriamento parece decorrer não de um vício intrínseco do produto, mas da inadequação entre a potência do aparelho escolhido e a área que se pretendia climatizar.

Trata-se, portanto, de utilização do produto em desacordo com as especificações técnicas recomendadas pelo fabricante.

Nesse contexto, não se pode atribuir às apeladas a responsabilidade por eventual ineficiência na refrigeração, quando esta decorre da utilização do aparelho em condições diversas daquelas para as quais foi projetado.

O produto, dentro de suas especificações técnicas, funciona adequadamente, conforme atestado pelo laudo técnico não impugnado pelo apelante.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que também não merece acolhimento.

Para a configuração do dano moral indenizável, é necessário que o evento ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano, causando efetivo abalo aos direitos da personalidade.

No caso em análise, não há elementos que indiquem que o apelante tenha sofrido constrangimento ou abalo psicológico significativo.

A simples insatisfação com o produto, ainda que legítima do ponto de vista subjetivo, não é suficiente para caracterizar dano moral, especialmente quando não comprovado o vício alegado.

Ademais, conforme demonstrado nos autos, a apelada Gree prestou o devido atendimento ao consumidor, enviando técnico especializado para avaliar o equipamento, que constatou seu regular funcionamento.

Não houve, portanto, conduta negligente ou abusiva por parte das apeladas que pudesse caracterizar ato ilícito ensejador de reparação por danos morais.

Diante do exposto, não vislumbro razões para reformar a sentença recorrida, que analisou adequadamente as provas produzidas e aplicou corretamente o direito à espécie.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em favor dos patronos das apeladas em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025